Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702361-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERNANDES PINHEIRO INVESTIMENTO E PARTICIPACAO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO, A&amp;R PERFUMARIA LTDA, BEAUTY PERFUMARIA LTDA - EPP, BERE PATIO COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA, FERNANDES &amp; TEIXEIRA PEFUMARIA LTDA - EPP, MIRRA COSMETICOS LTDA - EPP, SMELL PERFUMARIA LTDA, TTD PERFUMARIA LTDA - EPP, VIDA BELA PERFUMARIA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais dos executados (Processo referência ID no 112387898). O banco recorrente relata que, diante da ausência de localização de bens ou valores para satisfação total da dívida, apresentou pedido de penhora da cota parte social dos executados. Acrescenta que na mesma petição, foi requerida expedição de ofícios aos sistemas de intermediação de pagamentos virtuais existente (PAYPAL; PAGSEGURO; MERCADO PAGO; BCACH; MOIP; PAYU; PAYBRAS; GERÊNCIANET e PAGARME), para realização de penhora e transferências de valores eventualmente bloqueados que a empresa possa ter recebido e venha a receber em razão de suas atividades. Argumenta que a penhora de cotas sociais é lícita, pois há previsão legal nos arts. 835, inciso IX, e 861, ambos do CPC. Alega que o meio de efetividade sobre a penhora de cotas sociais só poderá ser arguido caso não seja concluída, não podendo ser indeferida já com o fundamento de que pode ser uma medida desprovida de satisfação. Afirma que o pedido de expedição de ofícios aos sistemas de intermediação de pagamentos virtuais está assegurado no art. 835, inciso X do CPC, pois se trata de penhora sobre percentual do faturamento da empresa. Aponta que o perigo de dano está presente, eis que o crédito perseguido pode não ser alcançado nos autos ocasionando prejuízos irreparáveis. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação não está presente, tendo em vista que, após a realização de várias pesquisas em buscas de bens, a decisão proferida em 05/11/2021, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um (01) ano, momento em que se suspenderá a prescrição. Desse modo, não está materializado o risco afirmado na petição de recurso, não havendo perigo de dano apto a autorizar a concessão do efeito suspensivo nos moldes pleiteados. Com relação ao outro requisito, o da relevância da fundamentação recursal, observe-se que, de fato, nos termos do art. 835, inciso IX, do CPC, é possível a penhora de cotas sociais do devedor. Todavia, em sede de cognição sumária, e nos termos do art. 923, do CPC, não serão praticados atos processuais quando suspensa a execução, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, e para ordenar providências urgentes. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2022 18:52:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator